Tribunal: STF
Processo: HC 251349
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Saloa Ferreira de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.411.361/SP (evento 3, fls. 457-461).



    A paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (evento 3, fls. 346-354).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendidos não autoriza o recrudescimento da pena. Assevera a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo, porquanto a paciente agiu na condição de mula do tráfico. Requer o redimensionamento da pena, com a consequente alteração do regime inicial da pena e a substituição por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 457-8):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA. TRANSPORTE DE DROGA A PEDIDO DE GRUPO CRIMINOSO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial do agravante, o qual questiona a dosimetria da pena aplicada pela condenação por tráfico de drogas, especialmente a exasperação da pena-base e a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração mínima, em razão da atuação do agravante como "mula" do tráfico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a correção da dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida; (ii) a adequação da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 



    4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, conforme Súmula 83/STJ, ao justificar a exasperação da pena-base pela quantidade (5.983 g) e natureza da droga (cocaína), conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    5. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração mínima de 1/6, está devidamente fundamentada, considerando a relevante atuação do agravante como "mula" de organização criminosa, justificando a menor redução da pena, em consonância com precedentes desta Corte.



    6. A pretensão de reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração da minorante, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    No caso vertente, a Paciente foi condenados definitivamente à pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).



    Ao apreciar a dosimetria da pena, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 3, fls. 458-9):



    “(...)



    A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, a indicar a incidência da Súmula nº 83/STJ, conforme se verifica da fundamentação adotada (e-STJ fls. 626-628):



    Na primeira fase o juízo fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (5.983 g de cocaína- massa líquida), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa pede a redução da pena-base para o mínimo legal; com parcial razão. Embora as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não sejam negativas, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do citado art. 42 da Lei de Drogas, mas não no montante fixado na sentença, segundo a jurisprudência desta Turma para casos análogos.



    Por isso, acolho parcialmente o pedido da defesa nesse ponto e reduzo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, acima do mínimo legal. 



    [...]



    O juízo aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), sob o fundamento de que, apesar de a acusada não integrar a organização criminosa, participou dela de forma relevante.



    A defesa requer a aplicação dessa minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), mas não tem razão. 



    A apelante é primária, não tem antecedentes criminais e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, tendo atuado como "mula" do tráfico. No entanto, o tráfico de que participou, ainda que de maneira eventual, é organizado, tendo ela cumprido relevante papel ao transportar para o exterior a mala contendo cocaína em um fundo falso. Essa mala foi previamente preparada pela organização a que serviu e lhe foi entregue pronta para o transporte. Por isso, embora ela faça jus à minorante, a diminuição da pena deve dar se pelo mínimo legal, como fez o juízo na sentença.



    Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a gravidade concreta do crime autoriza a incidência da referida causa de diminuição em patamar diverso do máximo" (STJ AgRg no HC 326.510/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 19.5.2016, D Je 08.6.2016).



    (...)



    No mesmo sentido, cite-se os seguintes precedentes da Quinta Turma, cujo entendimento se assemelha ao adotado pelo acórdão recorrido, tanto no que concerne ao aumento da pena-base, quanto em relação à escolha da fração utilizada para a minorante do tráfico privilegiado:



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico em 1/5 acima do mínimo legal, considerada a quantidade de drogas apreendidas.



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal, ao redimensionar a pena e aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, registrou que “A apelante é primária, não tem antecedentes criminais e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, tendo atuado como "mula" do tráfico. No entanto, o tráfico de que participou, ainda que de maneira eventual, é organizado, tendo ela cumprido relevante papel ao transportar para o exterior a mala contendo cocaína em um fundo falso. Essa mala foi previamente preparada pela organização a que serviu e lhe foi entregue pronta para o transporte. Por isso, embora ela faça jus à minorante, a diminuição da pena deve dar se pelo mínimo legal, como fez o juízo na sentença” (evento 3, fl. 352).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento, porquanto alinhado ao entendimento daquela Corte Superior. 



    Denoto, assim, que o ato dito coator valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023). 



    Não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional aberto, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente